Tribunal: TJMT
Processo: 1007967-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007967-36.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUGO JEBERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 046.045.021-29 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno. manutenção de débito prescrito no SCR/BACEN. Inscrições legítimas preexistentes. Súmula 385 do STJ. Danos morais indevidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento à apelação. O recurso busca a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da manutenção indevida de débito prescrito em cadastro restritivo (SCR/SISBACEN), apesar da existência de outras anotações legítimas preexistentes em seu nome.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se a existência de outras anotações legítimas no nome do consumidor, que já comprometem seu crédito, afasta o dever de indenizar por dano moral em virtude da manutenção de anotação de débito prescrito em cadastro restritivo, no caso, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN).

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a inscrição em cadastro restritivo de crédito, ainda que indevida, não gera dano moral indenizável se comprovada a existência de outras anotações legítimas e preexistentes.

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) tem natureza de cadastro restritivo, cujas informações influenciam a concessão de crédito. Por essa razão, a manutenção indevida de débitos nesse sistema pode configurar ato ilícito.

5. No caso concreto, a documentação nos autos demonstrou que, à época da anotação questionada, o autor possuía outras inscrições legítimas e diversas em seu nome, junto a outras instituições financeiras.

6. A existência de outros registros regulares, por si só, já inviabilizaria o acesso ao crédito, de modo que a manutenção da anotação do débito prescrito não causou abalo à honra ou à imagem do autor, nem agravou a sua situação de inadimplência, afastando o nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de anotações legítimas e preexistentes em nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar por dano moral, ainda que se demonstre a indevida manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Hugo
Jeberson
Barbosa de Freitas contra a decisão monocrática de ID no 305832359, que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco Cartões S.A.

O agravante sustenta que a aplicação da Súmula 385 do STJ não se ampara no caso concreto. Aduz que, à época da inscrição questionada (janeiro de 2019), havia apenas uma outra anotação em seu nome, a qual também é objeto de discussão judicial em outro processo, não podendo ser considerada uma "anotação legítima preexistente". Assevera que o relatório SCR demonstra a ausência de "diversas" restrições regulares no momento da negativação prescrita, existindo apenas a anotação concomitante que também é contestada judicialmente. Defende que a jurisprudência do STJ e de outros tribunais afasta a aplicação da Súmula 385 quando a anotação preexistente está sendo judicialmente discutida, devendo o réu ser condenado ao pagamento de danos morais.
Enfatiza, ainda, que a manutenção indevida de um débito prescrito no cadastro restritivo SCR configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (

in
re

ipsa
)
.

O agravante pede, pois, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, o consequente provimento da Apelação, com a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais e honorários recursais
.

O Banco
r
egularmente intimado,

apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada
(Id. 310938380)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
Agravo Interno foi interposto por Hugo
Jeberson
Barbosa de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. A decisão monocrática manteve a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor, reconhecendo a irregularidade da anotação de seu nome no SCR/SISBACEN em relação a um débito prescrito, mas negando a indenização por danos morais.

O cerne da apelação cível, e agora do agravo interno, reside na pretensão de obtenção de indenização por danos morais.

A decisão monocrática, ao negar o provimento do recurso, aplicou a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o fundamento de que o autor possuía outras inscrições legítimas preexistentes, o que afastaria o dever de indenizar pelo dano moral
.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e reiterada por este Tribunal, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-BACEN) possui, de fato, natureza de cadastro restritivo de crédito. Contudo, a mera anotação de débito prescrito neste sistema, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, principalmente quando preexistentes outras anotações restritivas em nome do consumidor:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.
O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SRC, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3.
Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.
(STJ – Quarta Turma - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, REsp 1365284/SC, j.18/09/2014, destacamos).

Com efeito, conforme entendimento pacificado pelo
eg
. STJ “
as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários”, de modo que “O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados
” (REsp n. 1.117.319/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011,
DJe
de 2/3/2011).

Contudo, a inscrição indevida nesse sistema não implica automaticamente em dano moral, sobretudo quando comprovada a existência de outras anotações restritivas legítimas em nome do devedor. Nessa hipótese, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral se houver registro legítimo preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

No caso concreto, a inscrição questionada refere-se a débito de R$ 809,84, com vencimento em janeiro de 2019
, já alcançado pela prescrição à época da propositura da demanda. Embora se reconheça que a manutenção desse registro em banco de dados do SCR-BACEN é irregular e deva ser cancelada, não se verifica a configuração de dano moral indenizável.

Isso porque os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor possuía diversas outras inscrições restritivas legítimas em seu nome, junto a diferentes instituições financeiras, no período compreendido entre 2019 e 2024
. Assim, a anotação relativa ao débito de janeiro de 2019 não foi a única causa de eventual restrição creditícia, tampouco se demonstrou que tenha agravado, de modo autônomo, a situação do consumidor.

Ausente o nexo causal direto entre a manutenção desse apontamento específico e eventual prejuízo à honra ou à imagem do autor, não se pode reconhecer o dever de indenizar.

Ressalte-se, ainda, que não foi produzida prova capaz de demonstrar situação excepcional de abalo à honra objetiva ou subjetiva do consumidor, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil quando já existem registros regulares que, por si sós, inviabilizam o acesso ao crédito.

A tese do agravante de que a outra anotação em seu nome é igualmente objeto de discussão judicial não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula, visto que a análise dos autos revela a existência de outras anotações diversas e legítimas que já comprometiam seu crédito.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil
-
ato ilícito, dano e nexo causal
-
impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025